Tribunal: STF
Processo: RE 1256766
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 46):
    “PROCESSO POSTERIOR À LEI Nº 13.015/2014. I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RÉU. PREPARO INEXISTENTE. DESERÇÃO. Na Justiça do Trabalho, a partir de 9/8/2010, a interposição de agravo de instrumento sem o depósito previsto no artigo 899, § 7º, da CLT, quando não configuradas as exceções previstas nos itens I e II da Súmula 128 do TST, gera a deserção do recurso. No caso concreto, o réu não efetuou o depósito recursal correspondente ao agravo de instrumento e os depósitos referentes ao recurso ordinário e ao recurso de revista não atingem o valor da condenação, o que implica a deserção do agravo de instrumento. Destaque-se que não se trata de caso de aplicação do artigo 1007, § 2º, do CPC/15 e da Orientação Jurisprudencial nº 140 da SBDI-1, com redação recentemente alterada, pois não é caso de insuficiência de custas ou de depósito recursal, mas de total ausência de recolhimento do depósito pertinente ao recurso interposto. Agravo de instrumento não conhecido. II – RECURSO DE REVISTA DA AUTORA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR GERIDO POR ENTIDADE FECHADA SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS DEFERIDAS NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. No que se refere ao pedido de contribuição social do empregador (patrocinador) para entidade de previdência complementar fechada como reflexo da condenação nas parcelas reconhecidas nesta mesma reclamação trabalhista, a competência é desta Especializada, impondo-se a mesma ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 53 do STF, não incidindo, no caso, a decisão do STF em repercussão geral (Procs. RE 586.453 e 583.050). Ressalte-se que, se recusada a competência da Justiça do Trabalho, o empregado se veria compelido a ajuizar outra ação na Justiça Comum tão somente para fins de reflexos das contribuições previdenciárias, o que não se coaduna com a racionalização da administração da Justiça. Recurso de revista conhecido por violação do art. 114, I, da CF e provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 114, I e IX, e 202, § 2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito e a aplicação do Tema 190 ao presente caso. 
      É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, reformou o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho e reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do caso. 
    De acordo com o acórdão recorrido, o presente feito não tratou de complementação de aposentadoria por entidade de previdência complementar, mas dos reflexos do pagamento das horas extras nas contribuições devidas à Previ. Vejamos (eDOC 46, p. 12):
    “Tal orientação emanada do e. STF destina-se claramente a definir a competência para apreciar o conflito em relações jurídicas discutindo os benefícios, ou seja, a complementação de aposentadoria em si, não alcançando as contribuições previdenciárias.
    Logo, aquela limitação quanto à competência não se aplica ao caso dos autos, em que nem mesmo a entidade de previdência privada consta do polo passivo da demanda, e em que o pedido é dirigido apenas contra o empregador (patrocinador), referente à integração dos reflexos decorrentes das parcelas a que este foi condenado na presente demanda.
    Na mesma senda, o critério eleito pelo Pretório Excelso foi o da maior efetividade e racionalidade do sistema, o que, no caso das contribuições sociais, diversamente da situação dos benefícios, é alcançada pela fixação da competência da Justiça do Trabalho para apreciar demandas envolvendo contribuição social incidente sobre o objeto das condenações por ela proferidas, conforme entendimento firmado pelo próprio STF no RE 569.056-3, que culminou na edição da Súmula Vinculante 53.”
    Por isso, não há se falar em aplicação do Tema 190, tendo em vista a distinção entre o explicitado pelo tema 190 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 586.453, e o caso posto nos autos, em que se decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para julgar os eventuais reflexos do recolhimento da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de parcelas salariais discutidas na reclamação trabalhista. 
    Desta forma, qualquer incursão sobre eventual ofensa à Constituição demandaria revolvimento dos fatos, o que encontra óbice na Súmula 279, do STF. Nesse mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas no RE 1.242.993, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.11.2019; RE 1.221.534, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29.10.2019; RE 1.220.572-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 06.09.2019. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente